Tribunal: TJSP
Processo: 2224394-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DESIGNADA PARA 27/08/2020. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.